Tribunal: TJDFT
Processo: 0740451-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. FUNCEF. REG/REPLAN SALDADO. COMPENSAÇÃO POR PERDAS INFLACIONÁRIAS. 49,15%. CONDICIONAMENTO AO SUPERÁVIT. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE SUPERÁVIT. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.014, estabelece ser possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo inferior, somente se a parte provar não tê-lo feito por motivo de força maior.
2. O artigo 489, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil, estabelece que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. O Magistrado não é obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento.
4. A migração da parte do plano de aposentadoria REG/REPLAN para o plano REG/REPLAN saldado foi realizada por Termo de Adesão no qual consta irrevogável e irretratável quitação das obrigações atinentes ao plano anterior.
5. Inexiste ilegalidade na vinculação do pagamento da compensação pela correção monetária do período de 01/09/1995 a 31/08/2001 à existência de superávit atuarial, em especial pela ocorrência do saldamento do plano previdenciário anterior com quitação das obrigações prévias.
6. Recurso parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, não provido.